Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Vistos etc. As partes noticiaram a formalização de acordo e solicitaram sua homologação, ID 27660055. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição do Relator homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez que devidamente assinado pelas partes e seus patronos, os quais possuem poderes para transigir em juízo, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, alínea b, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de setembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator